Tribunal: TJDFT
Processo: 0012551-26.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
D E S P A C H O Seguem as informações requeridas. Brasília, 02 de julho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios Ref.: Informações prestadas no Conflito de Competência n. 0715968-62.2020.8.07.0000. Excelentíssima Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Em atenção ao Ofício/1a Câmara Cível no.: 4169/2020, referente ao Conflito de Competência n. 0715968-62.2020.8.07.0000, que tem como suscitante WALTOIRES REIS DA SILVA e RICARDO SANTORO NOGUEIRA e como suscitados a COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (COORPRE) e o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência as seguintes informações. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal, em relação ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos das Portarias Conjuntas n. 17, de março de 2006, e 48, de setembro de 2006. Atualmente, a competência para o processamento e o pagamento das requisições de pequeno valor é do juízo da execução. Permanece com a COORPRE a atribuição para o processamento e o pagamento dos precatórios. Impende destacar que a COORPRE é um órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e tem atribuição para o processamento e liquidação dos precatórios, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal. Assim, não possui competência jurisdicional para julgar os incidentes processuais. A esse respeito, a Portaria Conjunta no 17/2006, com redação dada pelo artigo 8o da Portaria Conjunta 91/2017, estabelece expressamente que os incidentes de natureza jurisdicional serão decididos pelo juízo da execução. Esclarece-se, ademais, que a 1a e 2a Câmaras e a 3a Turma Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestaram acerca do tema, entendendo pela competência do juízo da execução, nos termos dos precedentes abaixo citados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO. QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A Coordenação de Conciliação de Precatórios é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar no processamento e pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, nos termos da Portaria Conjunta no 48/2006. 2. A Coordenação de Conciliação de Precatórios não possui competência para conhecer e julgar os incidentes processuais. 3. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2006, que regulamenta o pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor, as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução. 4. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o juiz suscitante para processar e julgar o processo originário. (Acórdão n. 1060966, 0713542-82.2017.8.07.0000 CC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO. QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – A Coordenação de Conciliação de Precatórios é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal visando à agilização dos procedimentos de conciliação para pagamento de precatórios. Não possui, portanto, competência para conhecer e julgar os incidentes processuais. II – Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2006, que regulamenta o pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor, as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução III – Declarou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, o suscitado. (Acórdão n.762261, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAMINAR PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 311 do Supremo Tribunal Federal, "os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional." Igual interpretação deve ser dada aos atos praticados pelos juízes auxiliares que atuam na COORPRE. 2. Considerando que a decisão proferida pela COORPRE tem natureza meramente administrativa, as questões incidentais relacionadas com o precatório devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.937033, 20160020011310AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251) Verifica-se, desse modo, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios não possui competência para julgar os incidentes processuais em processo de execução, os quais devem ser julgados pelo juízo da execução. São estas, Senhora Desembargadora, as informações a serem prestadas. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios